Tribunal: TJES
Processo: 5010031-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010031-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FELIPE PEREIRA CARNEIRO

AGRAVADO: THAYLA BONADIMAN

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO - ATENDIMENTO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 - Como se sabe,
"o binômio necessidade/possibilidade deve, em qualquer hipótese, nortear a fixação do montante dos alimentos, sejam eles provisórios ou definitivos, concedidos em liminar ou na sentença, estabelecidos em ação de fixação ou revisão da verba alimentar,
”
.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.873.432/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.).

2 - No caso, o agravante não logrou êxito em demonstrar a incapacidade financeira para o custeio dos alimentos provisórios, tal como arbitrado pela magistrada de primeiro grau, quer seja porque a declaração de imposto de renda apresentada não é compatível com as despesas demonstradas por ele, que diga-se passagem já exerce a profissão de médico especialista (oftalmologista), quer seja porque a criança alimentada possui atualmente apenas 04 (quatro) anos de idade, sobressaindo evidente a presumida necessidade dela (alimentação, moradia, educação, saúde, vestuário, lazer, dentre outros), bem de se ver que o receio de dano grave ou de difícil reparação também milita em seu favor, em respeito ao princípio da superior interesse da criança.

3 - Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5010031-58.2024.8.08.0000

Agravante:

Felipe Pereira Carneiro

Agravada:

Thayla Bonadiman

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Colatina-ES, por meio da qual, em sede de “ação de regulamentação de guarda, convívio e alimentos”, arbitrou os alimentos provisórios em favor da filha do agravante no importe de
“[...] em 1 (um) salário-mínimo a ser depositado na conta bancária de titularidade da genitora da filha menor, qual seja, Caixa Econômica Federal, Agência nº: 1540, Operação 1288, Conta Poupança nº: 000751781311-1, com vencimento em todo dia 10 (dez) de cada mês.”
, consignando ainda que ele deverá arcar com “
[...] a integralidade da mensalidade escolar”
, bem como
“com 50% (cinquenta por cento) dos gastos referentes a uniforme, material escolar, plano de saúde, despesas médicas, odontológicas e medicamentos, mediante receita e cupom fiscal.”.

Em seu arrazoado recursal, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando que já efetuava o pagamento de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a mensalidade escolar no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), além de 50% dos gastos extraordinários, porém argumenta que a sua condição financeira não suporta o valor fixado que acarretou um aumento bastante significativo. Acrescenta ainda acerca das despesas (aluguel, condomínio, luz, água, gasolina), bem como que ainda ostenta a qualidade de médico em início de carreira. O agravante ainda impugna o benefício da gratuidade deferido em favor da agravada, a pretexto de que ela tem capacidade financeira. Ao final, postula para que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja restabelecido como alimentos provisórios o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) + a mensalidade escolar no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) e 50% dos gastos extraordinários
ou
01 (um) salário mínimo + 50% da mensalidade escolar + 50% dos gastos extraordinários.

Decisão proferida no ID 9564645, por meio da qual indeferi o efeito suspensivo postulado.

A agravada ofertou contrarrazões, pela incolumidade da decisão agravada.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, no qual opina pelo desprovimento do recurso (ID 11137903).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o agravante se volta contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Colatina-ES, por meio da qual, em sede de “ação de regulamentação de guarda, convívio e alimentos”, arbitrou os alimentos provisórios em favor da filha do agravante no importe de
“[...] em 1 (um) salário-mínimo a ser depositado na conta bancária de titularidade da genitora da filha menor, qual seja, Caixa Econômica Federal, Agência nº: 1540, Operação 1288, Conta Poupança nº: 000751781311-1, com vencimento em todo dia 10 (dez) de cada mês.”
, consignando ainda que ele deverá arcar com “
[...] a integralidade da mensalidade escolar”
, bem como
“com 50% (cinquenta por cento) dos gastos referentes a uniforme, material escolar, plano de saúde, despesas médicas, odontológicas e medicamentos, mediante receita e cupom fiscal.”.

O agravante pretende a reforma da decisão, sustentando que já efetuava o pagamento de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a mensalidade escolar no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), além de 50% dos gastos extraordinários, porém argumenta que a sua condição financeira não suporta o valor fixado que acarretou um aumento bastante significativo. Acrescenta ainda acerca das despesas (aluguel, condomínio, luz, água, gasolina), bem como que ainda ostenta a qualidade de médico em início de carreira. O agravante ainda impugna o benefício da gratuidade deferido em favor da agravada, a pretexto de que ela tem capacidade financeira. Ao final, postula para que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja restabelecido como alimentos provisórios o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) + a mensalidade escolar no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) e 50% dos gastos extraordinários
ou
01 (um) salário mínimo + 50% da mensalidade escolar + 50% dos gastos extraordinários.

Inicialmente, tenho que não vinga a insurgência recursal quanto à concessão do benefício da gratuidade da justiça em favor da genitora(agravada) e sua filha, a criança destinatária dos alimentos. Afinal, a agravada comprovou sua receita em torno de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) denota que ela faz jus à benesse, notadamente porque as fotos colacionadas apenas nesta instância pelo agravante são inservíveis para afastar a hipossuficiência da agravada.

Pois bem. Ultrapassada tal questão, como se sabe,
"o binômio necessidade/possibilidade deve, em qualquer hipótese, nortear a fixação do montante dos alimentos, sejam eles provisórios ou definitivos, concedidos em liminar ou na sentença, estabelecidos em ação de fixação ou revisão da verba alimentar,
”
.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.873.432/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.)

Nos termos do art. 1.694 do Código Civil (CC), “
podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação”
, devendo ser fixados observando o binômio necessidade/possibilidade, na forma do §1º do citado dispositivo.

Assim, tal como externei na decisão na qual indeferi o pleito de concessão do efeito suspensivo, porquanto o agravante não logrou êxito em demonstrar a incapacidade financeira para o custeio dos alimentos provisórios, tal como arbitrado pela magistrada de primeiro grau, quer seja porque a declaração de imposto de renda apresentada não é compatível com as despesas demonstradas por ele, que diga-se passagem já exerce a profissão de médico especialista (oftalmologista), quer seja porque a criança alimentada possui atualmente apenas 04 (quatro) anos de idade, sobressaindo evidente a presumida necessidade dela (alimentação, moradia, educação, saúde, vestuário, lazer, dentre outros), bem de se ver que o receio de dano grave ou de difícil reparação também milita em seu favor, em respeito ao princípio da superior interesse da criança.

Nesse sentido: “
Em se tratando de menor, sua necessidade de percepção aos alimentos é presumida em razão da sua idade e consiste em alimentação, vestuário, saúde, educação e lazer, razão pela qual dispensa-se dilação probatória
.” (TJES, Agravo de Instrumento nº 0013765-36.2016.8.08.0048, DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:17/10/2016).

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso. A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual do dia 17.03.2025 a 21.03.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.